Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. HEPATOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE PERÍCIA OFICIAL E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DOENÇA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO PARTICULAR DIVERGENTE DO APRESENTADO PELO DISTRITO FEDERAL INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

3. Não há que se falar em fato novo se as circunstâncias relatadas antecederam a interposição do recurso de Apelação.

4. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.